Tribunal: TJDFT
Processo: 0714570-88.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714570-88.2018.8.07.0020 RECORRENTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDO: KATIA MEIRE BORDADO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda. e OAS Empreendimentos S.A. contra acórdãos que reconheceram a deserção do recurso inominado aviado pelas ora recorrentes. Em suas razões recursais, sustentam não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua regular atividade empresarial. Embora seja possível a concessão do benefício de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas (art. 5o, LXXIV, da CF/88), impõe-se a demonstração da carência financeira, não bastando a mera declaração de impossibilidade (Súmula n. 481/STJ). Assim, deve ser demonstrada de forma cabal a sua precariedade financeira, o que não ocorreu no caso em tela, sendo relevante mencionar que 2 (duas) pessoas jurídicas figuram como recorrentes. Assim, indefiro o pedido, por não vislumbrar elementos aptos a demonstrar a real necessidade do benefício. Intime-se as recorrentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF